Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-38.2014.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000690-38.2014.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LIGIA SOUZA LEITE - CPF: 304.336.301-91 (RECORRENTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRO ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 7o, XXIII, DA CF C/C LEI MUNICIPAL – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO BASE E NÃO SALÁRIO MÍNIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser confirmada a sentença que reconhece o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

Decorrendo de expressa previsão legal o direito do servidor público ao recebimento de adicional de periculosidade, em virtude da natureza do cargo ocupado, impõe-se a condenação do Município ao seu pagamento, considerando-se a base de cálculo prevista na lei (vencimento base) e não o salário mínimo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade na proporção de 20% sobre o valor do vencimento básico do seu cargo, na forma da lei, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, considerando o acima exposto e tudo que nos autos consta, resolvo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, e como corolário natural:

a) RECONHEÇO a existência de insalubridade em grau médio na atividade desempenhada pela requerente, e em consequência o direito desta em receber o respectivo adicional de 20% sobre o vencimento básico do seu cargo;

b) CONDENO a parte requerida ao pagamento do respectivo adicional, das prestações salariais já pagas e vencidas bem como das futuras, referentes ao trabalho desempenhado pela autora no mesmo local e condições apresentados na presente demanda, com a observação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores ao período de 05 anos antes da propositura da demanda.

b.1) conforme constou nas jurisprudências citadas ao longo da presente sentença, inclusive do STJ (RE: 672551 MG), fixo a correção monetária desde o pagamento a menor (ausente o adicional de insalubridade), e juros a partir da citação (19/04/2014 – fls. 65/66).

b.2) DETERMINO que, do montante devido a autor, a parte requerida proceda os respectivos descontos referentes aos valores devidos de contribuição previdenciária e de imposto de renda.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do NCPC.

d) Fica o Município de Sorriso/MT isento ao pagamento das custas, em razão do comando normativo consignado no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a parte promovente não está exposta a nenhum tipo de agente nocivo à saúde, dado que usa todos os EPIs no exercício de sua função, motivo pelo qual não é devido o pagamento de adicional de insalubridade.

Alegou que cumpre com todos os requisitos elencados na legislação em vigor, sobretudo no que tange às normas de segurança do trabalho, não dando azo a nenhuma possibilidade de enfermidade ocupacional, sempre oferecendo equipamentos de proteção individual (EPI) quando necessários ao trabalho.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial e, alternativamente, que o percentual de 20% seja fixado sobre o salário mínimo.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos, apesar da determinação, não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, visto que prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência, mormente porque embasada em perícia, conforme fundamento que cito:

É ponto incontroverso que a autora é servidora municipal, ocupando o cargo de enfermeira, bem como que não recebe do Município requerido o adicional de insalubridade.

Desta feita, a questão central do presente feito cinge-se a analisar a existência ou não insalubridade nas atividades da autora, e em caso positivo, qual será a base de calculo, considerando que a mesma é servidora municipal submetida a regime estatutário.

Para fazer jus ao adicional de insalubridade é necessário que a autora, no desempenho de suas atividades seja submetida a condições insalubres, agentes nocivos que podem prejudicar a saúde da servidora, e para tanto, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade foi realizada perícia técnica no ambiente de trabalho da requerente.

Aportou aos autos o laudo pericial às fls. 160/184, no qual o perito do juízo esclarece que a “Considerando o local de trabalho e as atividades desenvolvidas pela AUTORA, pode-se chegar à conclusão que, baseado na NR 15, Anexo n. 14 Agentes Biológicos, a autora possui contato direto e permanente com pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas, por isso faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio (sic. fls. 184).

Desta feita a perícia foi realizada considerando o trabalho desenvolvido pela requerente.

O artigo 7o, caput, inciso XVII, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Em detrimento do exposto no artigo 39, § 3o, da CF, tais disposições são extensivas aos servidores ocupantes de cargo público.

Desta feita, em que pese os esforços da parte requerida em argumentar de forma contrária, é evidente que estão presentes todos os elementos fáticos e legais a conceder à parte autora o adicional perquirido.

Outrossim, considerando se tratar de servidora municipal, e portanto regida pelo regime estatutário, cumpre observar o teor da Lei Municipal 29/2005, a qual prevê em seu art. 81 que “as normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites e tolerância aos agentes nocivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do servidor a esses agentes, a Administração Pública Municipal aplicará o disposto na legislação federal”.

Ainda, o Artigo 83 da mesma Lei prevê que:

“Art. 83. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o funcionário estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) do vencimento básico do seu cargo.” (destaquei e grifei)

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Com efeito, restou comprovada através da perícia técnica realizada a existência de insalubridade em grau médio (20%), razão pela qual, de acordo com os dispositivos citados na sentença, não há dúvida quanto ao direito da parte promovente em receber o adicional de insalubridade, que deve ser calculado, segundo consta na legislação municipal, com base no vencimento básico do cargo exercido e não sobre o salário mínimo como pretende a parte Recorrente.

Com efeito, entendo que não há reparo a ser feito na sentença, posto que proferida com amparo na lei e na jurisprudência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em substituição aos honorários fixados no primeiro grau, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, por incompatíveis na seara dos Juizados Especiais.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020